Tribunal: TJDFT
Processo: 0704242-37.2024.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Ementa: Direito civil. Código de defesa do consumidor. Apelação. Contrato. Cédula de crédito bancário. Juros. Capitalização. Tarifas bancárias. Seguro. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. A parte autora celebrou contrato de Cédula de Crédito Bancário com o réu. Pretende a revisão do contrato quanto aos juros, declaração de ilegalidade das tarifas bancárias e seguro.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:(i) saber se há abusividade nos juros aplicados; e (ii) saber se as tarifas bancárias e a contratação de seguro são legais.
III. Razões de decidir
3. O contrato firmado está regido pela Lei no 10.931/2004, que autoriza a capitalização mensal de juros. Não houve comprovação de que as parcelas cobradas estão em desacordo com o Custo Efetivo Total (CET) pactuado, afastando a alegação de abusividade nos juros.
4. As tarifas de avaliação de bens e de registro do contrato, bem como a contratação de seguro, foram expressamente pactuadas, e a jurisprudência do STJ reconhece sua validade, desde que efetivamente prestados os serviços, como ocorreu no caso.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.
------------
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.931/2004